Tribunal: TJES
Processo: 5000123-95.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000123-95.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO BORDINHAO e outros
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, tanto o 2º recorrente (ID
1086158
) quanto o 1ª recorrente (ID
1086165
) apresentaram suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

A 1ª Recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A (ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A)
,

interpôs Recurso Inominado (ID
1086152
), sustentando, em síntese:
a)
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda em razão da necessidade de realização de prova pericial;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não incorreu em qualquer ilegalidade;
d)
que a instalação não ocorreu devido a necessidade da adequação técnica;
e)
que a culpa é única e exclusivamente do 2º recorrente;
e)
que não houve falha na prestação de serviço;
f)
que inexiste a possibilidade de indenização a título de danos morais, pois a situação configura como de mero dissabor;
g)
que os danos morais devem ser minorados, sob pena de enriquecimento sem causa;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O 2º Recorrente
(FERNANDO BORDINHÃO)
interpôs recurso inominado (ID
1086156
), sustentando em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional aos danos sofridos e merece ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Defiro ao 2º recorrente (FERNANDO BORDINHÃO) os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que a parte demonstra sua hipossuficiência financeira.

Em que pese a alegação da 1ª recorrente de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve demora na execução dos serviços de instalação de padrão de energia para bivolt e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Destarte, o 2º recorrente buscou a 1º recorrente na data de 26/11/2019 para realizar a troca de titularidade da instalação e a instalação do padrão de energia para bivolt, sendo informado que teria que realizar algumas adequações em seu padrão de energia elétrica para que a solicitação fosse atendida.

Contudo, ao revés do alegado pela 1ª recorrente, tenho que não comprovou de forma
correta, clara, precisa e ostensiva
ao 2º recorrente sobre todas as adequações que seriam necessárias para realização da instalação.

Além do mais, a cada inspeção e atendimento requerido pelo 2º recorrente era feita uma solicitação diferente, o que ao ver comunga com a alegação de que houve falha na prestação dos serviços por parte da 1ª recorrente, uma vez que o serviço demorou cada vez mais para ser concluído.

Isto porque, dos
prints
colacionados pela 1ª recorrente do seu sistema interno, bem como das conversas do 2º recorrente com a 1ª recorrente confirmam que, na verdade, o consumidor buscou dos meios disponíveis a ele para fazer as adequações solicitadas.

Ademais, o consumidor aguardou pelo serviço desde 26/11/2019, tendo inclusive buscando a 1º recorrente por diversas vezes (ID
1086131
) a fim de ter sua demanda concluída.

Por outro lado, ainda que o 2º recorrente não tenha tido a suspensão do fornecimento de energia elétrica, é notório que diversos aparelhos eletrodomésticos funcionam na voltagem bivolt, de modo que o consumidor deixou de usufruir de seus eletrodomésticos por tempo aquém do esperado.

Assim, uma vez que a 1ª recorrente realizou os serviços somente em 18/12/2019, tenho que a situação extrapola o mero aborrecimento.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo ser necessária sua fixação em
quantum
razoável à lesão sofrida. Desse modo, diversos parâmetros devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, consoante dispõe os art. 186 e 927 do Código Civil e o art. 14 do CDC.

Nesse ínterim, ao lhe causar contundente abalo moral, tenho que a reparação por dano moral deve ser majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A (ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A)
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FERNANDO BORDINHÃO
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, exclusivamente para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15, valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Condeno a 1ª recorrente (EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A (ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios, para o 2º recorrente (FERNANDO BORDINHÃO) eis que restou vencedor parcialmente em seu recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TROCA DA TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO. INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA BIVOLT (BIFÁSICO). DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO
CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA

AO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA QUE NÃO PÔDE USUFRUIR NA INTEGRALIDADE DOS SEUS ELETRODOMÉSTICOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR FERNANDO BORDINHÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO. RECURSO INTERPOSTO PELA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A (ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A) CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.